Tribunal: STF
Processo: ARE 1508597
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 12).  



    Aduz a recorrente que:



    [o] conflito constitucional que envolve a Lei nº 1.529/2022 foi adequadamente exposto no recurso extraordinário, apontando-se o dispositivo da Constituição de 1988 que o TJSP violou (doc. 14, p. 6).



    Diz, ainda, que:



    [...] o recurso segue com o enfrentamento da questão constitucional posta, mencionando o dispositivo que entendeu ter sido desrespeitado pelo Acórdão do TJSP (art. 30, inciso I, da Constituição Federal (doc. 14, p. 6).



    Afirma, por fim, que:



    [...] indica de forma precisa o debate constitucional colocado diante da Lei nº 1.529/2022, bem como o dispositivo da Constituição que entende ter sido violado pelo acórdão do Órgão Especial do TJSP (doc. 14, p. 7).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia e também quando o recorrente não aponta, de modo concreto, os dispositivos violados da Constituição Federal, nos termos das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 12).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator